Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729876-50.2024.8.07.0000 IMPETRANTES: EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA E ALCIDES TRENTO FIOR NETO PACIENTE: NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 62403215, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator